Tribunal: TJES
Processo: 0029712-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029712-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029712-67.2019.8.08.0035

RECORRENTE:
IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA

ADVOGADO: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. REVISTA ÍNTIMA DE VISITANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 998. INOCORRÊNCIA DE REVISTA VEXATÓRIA OU INVASIVA. CONSONÂNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, por aplicação do Tema 998 da Repercussão Geral, em ação penal que resultou na condenação da Recorrente por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, artigo 33, Caput, c/c artigo 40, inciso III).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o procedimento de revista realizado na Recorrente configura hipótese de revista íntima vexatória ou invasiva, de modo a atrair a ilicitude da prova nos termos da tese vinculante do Tema 998, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afirma que a entrada da droga foi detectada por scanner corporal, afastando a ocorrência de revista íntima invasiva.
A retirada do material entorpecente do órgão genital foi realizada pela própria acusada, de forma espontânea, no banheiro feminino, na presença de agentes penitenciárias.
A decisão recorrida considera que o procedimento se limitou a medidas compatíveis com a segurança prisional e não configura situação de humilhação ou vexame.
O entendimento está em conformidade com o Tema 998, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que admite a ilicitude da prova apenas em casos de revista vexatória ou degradante, hipótese não verificada.
O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão condenatório, cabendo apenas demonstrar eventual inadequação da aplicação do precedente vinculante, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029712-67.2019.8.08.0035

RECORRENTE:
IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA

ADVOGADO: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14891231), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 14586196)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 7258966) manejado em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 998, que dispõe sobre a

ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento de revista utilizado no caso em exame não cumpriu com os parâmetros estabelecidos no
Tema 998, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que:
(I)

“o desnudamento, o agachamento e a retirada de material do órgão genital em razão de ordem manifestada pelas agentes penitenciárias é, por si só, vexatório à pessoa”
;
(II)

“o procedimento foi realizado em um banheiro, o que não se configura como local adequado para tanto, pois é acessível a outros visitantes e funcionários e, por isso, não é exclusivo para esse tipo de procedimento”
;
(III)

“tendo havido desnudamento, a preferência é pelo acompanhamento da pessoa por profissional da saúde”;
(IV)
“o art. 4º da Portaria n. 1578-S, de 27 de novembro de 2012, da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo proíbe expressamente a prática de agachamento e de desnudamento parcial ou total durante o procedimento de revista, que é inclusive qualificado como uma forma de tratamento desumano ou degradante, o que comprova a ilegalidade e o caráter vexatório do procedimento aplicado à agravante”.

Contrarrazões
apresentadas (id. 15297458), pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7258966), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6917646), lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pela
Recorrente
,
juntamente com MÁRIO JÚNIOR DA SILVA
, em virtude da
SENTENÇA
que “
condenou
IARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em regime aberto e
MÁRIO JÚNIOR DA SILVA
pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, declarando, por conseguinte, a extinção da punibilidade de Mário em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal”.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL. NULIDADE. APREENSÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REVISTA VEXATÓRIA OU INVASIVA. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33,§3º DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO DO INTERNO PELO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra qualquer nulidade já que não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital. Desta forma, resta claro que não houve irregularidade no procedimento realizado pelas agentes penitenciárias, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da prova.

2. Não prospera do pedido de desclassificação para o crime do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 já que neste tipo a conduta é
“oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem’.
No caso, o fato da ré trazer consigo, transportar e fornecer a consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, certa quantidade de entorpecentes, caracteriza condutas penais previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06, conforme comprovado pela prova testemunhal e pela confissão dos réus.

3
.
O réu admitiu ter solicitado o entorpecente à companheira, conduta que não se enquadra em nenhum dos núcleos do tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Assim, impossível sua condenação por porte de droga para uso pessoal, já que não obteve a posse da maconha, sendo o caso de absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, em razão da atipicidade da conduta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES,
Classe: Apelação Criminal, 0029712-67.2019.8.08.0035, Relatora: Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2023)

Irresignada, a Recorrente aduz contrariedade aos
artigos 1º, inciso III, 5º,
Caput
, e incisos III e X, da Constituição Federal,
diante da
“nulidade das provas obtidas por meio do procedimento de revista adotado que foi vexatório e invasivo, acarretando a inutilidade das provas obtidas para a existência do presente processo”
.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 7639486).

Na espécie, após a inadmissão do sobredito Recurso Extraordinário (id. 9297561), os autos foram remetidos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, por força da interposição de RECURSO DE AGRAVO (Certidão - id. 11838101).

Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal,
por meio da DECISÃO (
id. 13677208
)
exarada pelo
MINISTRO EDSON FACHIN
, determinou a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal Estadual, para aguardar o julgamento de mérito do
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL nº 998
, relativos à
“ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem”.

A propósito, concluído o julgamento do referido Recurso Extraordinário, verifica-se que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, firmou as seguintes teses de Repercussão Geral,
in verbis
:

“1.
Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento.

2.
A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias, e comportamentos suspeitos.

3.
Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data deste julgamento, para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio X e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais.

4.
Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação, e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país.

5.
Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos.

6.

Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória; deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação, e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. (i) O excesso ou o abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. (ii) Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. (iii) O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada
.”

Por sua vez,
sobre a suposta apreensão ilegal, extrai-se do Voto condutor do Recurso de Apelação Criminal
a seguinte fundamentação:

De acordo com a denúncia, no dia 28 de novembro de 2019, a denunciada transportou para o interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, localizada em Xuri, Vila Velha /ES, 09 (nove) buchas de “maconha”, acondicionadas em suas partes íntimas, as quais entregaria ao denunciado, seu companheiro, durante visita, sendo este quem solicitou e forneceu dinheiro para aquisição dos entorpecentes.

Extrai-se dos autos que a ré Iara Cristina tentou ingressar com entorpecentes dentro do seu órgão genital no presídio onde estava custodiado o seu companheiro,
o que foi detectado pelo aparelho de scanner corporal
. Em seguida,
a ré foi encaminhada ao banheiro e acompanhada por duas inspetoras penitenciárias, tendo sido retirado do seu órgão genital uma camisinha contendo 09 buchas de maconha, 01 tubo de perfume e 10 buchas de fumo de rolo
.

A testemunha Regina Monteiro, agente penitenciária, confirmou em Juízo que era dia de visita íntima e foi responsável por submeter a acusada ao aparelho de scanner corporal, tendo visualizado que ela estava com algum objeto suspeito nas partes íntimas e após foi levada ao banheiro feminino para a retirada. Disse ainda que visualizou a acusada agachar e retirar a droga do órgão genital, esclarecendo que ela não estava conseguindo retirar o objeto em pé e agachou de livre e espontânea vontade.

O STJ já se manifestou “
no sentido de que caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo”
(AgRg no REsp n. 1.959.230/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

No caso,
não vislumbro qualquer nulidade já que não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital. Desta forma, resta claro que não houve irregularidade no procedimento realizado pelas agentes penitenciárias, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da prova.”

Nesse diapasão,
a conclusão adotada pela Egrégia Primeira Câmara Criminal
no sentido de que

“
não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital”,

está em consonância com a Tese de Repercussão Geral nº 998
, razão pela qual não merece trânsito a irresignação recursal.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal de que o procedimento de revista realizado na Recorrente não cumpriu com os parâmetros estabelecidos no
Tema 998, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
certo é que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, demonstrando a aplicabilidade da tese vinculante ao caso em tela, bem como a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Extremo.

Neste particular, conforme consignado no
decisum
objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, ressaltou que
“não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital. Desta forma, resta claro que não houve irregularidade no procedimento realizado pelas agentes penitenciárias, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da prova”.

Pontuou também que
“a ré Iara Cristina tentou ingressar com entorpecentes dentro do seu órgão genital no presídio onde estava custodiado o seu companheiro,
o que foi detectado pelo aparelho de scanner corporal”.

É o que, a propósito, se infere dos seguintes trechos extraídos do Voto condutor no Recurso de Apelação Criminal,
verbatim
:

“De acordo com a denúncia, no dia 28 de novembro de 2019, a denunciada transportou para o interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, localizada em Xuri, Vila Velha /ES, 09 (nove) buchas de “maconha”, acondicionadas em suas partes íntimas, as quais entregaria ao denunciado, seu companheiro, durante visita, sendo este quem solicitou e forneceu dinheiro para aquisição dos entorpecentes.

Extrai-se dos autos que a ré Iara Cristina tentou ingressar com entorpecentes dentro do seu órgão genital no presídio onde estava custodiado o seu companheiro, o que foi detectado pelo aparelho de scanner corporal. Em seguida, a ré foi encaminhada ao banheiro e acompanhada por duas inspetoras penitenciárias, tendo sido retirado do seu órgão genital uma camisinha contendo 09 buchas de maconha, 01 tubo de perfume e 10 buchas de fumo de rolo.

A testemunha Regina Monteiro, agente penitenciária, confirmou em Juízo que era dia de visita íntima e foi responsável por submeter a acusada ao aparelho de scanner corporal, tendo visualizado que ela estava com algum objeto suspeito nas partes íntimas e após foi levada ao banheiro feminino para a retirada. Disse ainda que visualizou a acusada agachar e retirar a droga do órgão genital, esclarecendo que ela não estava conseguindo retirar o objeto em pé e agachou de livre e espontânea vontade.

O STJ já se manifestou “
no sentido de que caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo”
(AgRg no REsp n. 1.959.230/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

No caso, não vislumbro qualquer nulidade já que não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital. Desta forma, resta claro que não houve irregularidade no procedimento realizado pelas agentes penitenciárias, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da prova.

Também não prospera do pedido de desclassificação para o crime do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 já que neste tipo a conduta é
“oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem’.

No caso, o fato da ré trazer consigo, transportar e fornecer a consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, certa quantidade de entorpecentes, caracteriza condutas penais previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06, conforme comprovado pela prova testemunhal e pela confissão dos réus.

A inspetora penitenciária Débora Cristina dos Santos relatou em Juízo que a acusada Iara estava com o entorpecente nas partes íntimas, detectada pelo aparelho de scanner corporal, e após muita conversa e mostradas as imagens do aparelho, a acusada começou a chorar e após retirou o entorpecente do órgão genital sozinha na presença das inspetoras penitenciárias. Disse ainda que a acusada iria para visita íntima com o réu Mário.

Em seu interrogatório, a ré confirmou que no dia de visita íntima estava levando droga e o fumo de rolo “pacaio” a pedido do seu marido e que seria para consumo dele. Disse ainda que retirou a droga do seu órgão genital dentro do banheiro na presença das inspetoras penitenciárias.

É certo que a ré Iara adquiriu e trazia consigo a porção de maconha, que se destinava ao consumo de Mário Júnior, e tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta.

Inclusive, em seu interrogatório em Juízo, o réu Mário Júnior confessou que solicitou que Iara levasse as buchas de maconha e fumo sabiá para seu consumo.

Assim, tendo a ré adquirido, transportado a droga no seu órgão genital para ingressar ao estabelecimento prisional e fornecer a seu marido, para consumo, ainda que de forma gratuita, trata-se de conduta prevista como tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, de rigor, a manutenção da condenação.

Por outro lado, entendo que deve acolhida a tese de atipicidade da conduta do réu Mário Júnior.

Isso porque, de acordo com os depoimentos colhidos em Juízo, há indícios de que a porção de maconha se destinava ao consumo do acusado. Contudo, sequer houve a tradição do entorpecente e, portanto, inexistente o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Como visto o réu admitiu ter solicitado o entorpecente à companheira, conduta que não se enquadra em nenhum dos núcleos do tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Assim, impossível sua condenação por porte de droga para uso pessoal, já que não obteve a posse da maconha, sendo o caso de absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, em razão da atipicidade da conduta”.

Percebe-se que, no caso em apreço, a revista pessoal da Agravante foi realizada mediante scanner corporal, ocasião em que se constatou a presença de objeto suspeito em sua região íntima.

Diante disso, a acusada foi conduzida pelas Agentes Penitenciárias ao banheiro feminino, onde, de forma voluntária, procedeu à retirada dos entorpecentes de sua cavidade vaginal.

Sendo assim, dúvida não há acerca da sintonia do entendimento supra com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 998, já que não houve excesso nem abuso no
procedimento de revista realizado na Agravante.

Registro que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 998, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.